Tribunal: TJDFT
Processo: 0740038-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740038-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 20344160 que negou provimento, monocraticamente, ao recurso, interposto em face da decisão que, diante da manifestação da União, que reconheceu a cessão dos créditos em favor da Fazenda Pública Federal, acolheu a preliminar de ilegitimidade do Banco do Brasil S.A., excluindo-o do polo passivo da demanda, e reconheceu a incompetência do Juízo para julgar o feito. Em suas razões, o embargante afirma que a decisão embargada é omissa por não ter sido analisado o fundamento pertinente ao equívoco da decisão agravada ao excluir o Banco do Brasil S.A. da lide. Aduz que a instituição financeira, não obstante tenha o cedido os créditos, permaneceu na qualidade de garantidora das operações de crédito cedidas. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão. Brevemente relatados. Decido. Conheço dos presentes embargos, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão o embargante. O artigo 64, §4o, do Código de Processo Civil, introduzindo dinâmica diversa daquela fixada no código anterior, previu que os atos decisórios praticados por Juízo incompetente conservam sua validade e eficácia até posterior manifestação do Juízo competente, o qual, observados o contraditório e a ampla defesa, poderá ratificá-los ou não. Destarte, reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, a ela compete, a priori, realizar a análise dos atos decisórios praticados pelo Juízo anterior, mantendo-os ou não. Sobre o tema, confira-se o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves: 4.2.3.2 Reconhecimento da incompetência e atos processuais já praticados (...) No novo diploma processual o tratamento passa a ser homogêneo, prevendo o art. 64, § 4o do Novo CPC que os atos praticados por juízo incompetente são válidos, devendo ser revistos ou ratificados (ainda que tacitamente) pelo juízo competente. Significa dizer que durante o período de trânsito dos autos, que compreende a remessa dos autos pelo juízo que se declarou incompetente e sua chegada ao juízo competente, todos os atos já praticados continuaram a gerar efeitos, ficando a continuidade da eficácia de tais atos condicionados à postura a ser adotada pelo juízo competente que receberá os autos (Manual de Direito Processual Civil. Salvador: Editora JusPodium, 2016. p. 166). Dessa forma, incabível a manifestação sobre a questão por esta instância revisora. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator